Tribunal: STJ
Processo: 0701165-83.2021.8.07.0018
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1975900 - DF
(2021/0381848-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 85ea3226-f145-4ab5-a58f-4a9369712d20

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1975900 - DF
(2021/0381848-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELDINO ALVES
DA ROCHA FILHO contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Cabem embargos de divergência para rever acórdão proferido em recurso
especial quando a tese jurídica por ele adotada, de direito material ou
processual, for diversa da tomada em causa semelhante por outro Órgão
fracionário do Tribunal, competindo, ao embargante, demonstrar o dissenso
alegado por meio da comprovação da existência do aresto paradigma indicado
e do devido cotejo analítico entre os julgados comparados, identificando as
premissas fáticas e jurídicas que os identifiquem, sob pena de o recurso ser
indeferido liminarmente pelo relator.
2. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta ao recorrente
transcrever trechos de ementas dos julgados apontados como paradigmas,
Documento eletrônico VDA54543374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:14
Código de Controle do Documento: fedf184b-1bde-498c-b692-0782f751d1e3

sendo necessária a realização do cotejo analítico, a fim de evidenciar a
similitude fática das situações e a divergência de interpretações entre os
julgados confrontados, situação que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega a existência de omissão, pois "não
observou que o ora embargante não se limitou a mera transcrição". Aduz: "essa turma
não se atentou ao fato de que deve ser flexibilizado o pressuposto recursal em apreço, em
razão da existência de divergência jurisprudencial notória" (e-STJ fl. 615).
Impugnação às e-STJ fls.

625/628.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
No aresto embargado, foi expressamente consignado que, nas
razões dos embargos de divergência, a parte embargante limitou-se a indicar julgado que
entendia ser divergente, não realizando o necessário cotejo analítico nem
individualizando as premissas fáticas e jurídicas que identificassem os arestos
confrontados. Ainda, houve o registro de que não havia similitude fática entre os arestos
confrontados, uma vez que no aresto indicado como divergente não constou a situação
ocorrida nos presentes autos.
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:14
Código de Controle do Documento: fedf184b-1bde-498c-b692-0782f751d1e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.975.900 / DF
Número Registro: 2021/0381848-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011658320218070018 7011658320218070018
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
Documento eletrônico VDA55884435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 148cb366-9441-483c-8cd8-459fc2be9d4b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 148cb366-9441-483c-8cd8-459fc2be9d4b